Tribunal: TJBA
Processo: 8044096-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044096-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2) Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, para determinar a exclusão do nome do agravante do CRLV, o cancelamento de multas, o bloqueio de circulação do veículo via RENAJUD e a busca e apreensão do bem. 2. O agravante alega ter sido vítima de golpe na aquisição de veículo que jamais teria recebido, embora conste como proprietário perante o DETRAN/BA, suportando multas e débitos administrativos. A instituição financeira, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação eletrônica, com validação por geolocalização e reconhecimento facial biométrico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em cenário de alegada fraude em contratação eletrônica de financiamento de veículo, diante de quadro fático controvertido que demanda dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. No caso, a controvérsia sobre a regularidade da contratação eletrônica, que envolve assinatura digital com geolocalização, biometria facial e repasse do valor ao antigo proprietário, impede a aferição, em cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pelo agravante. 6. A complexidade dos fatos e as versões diametralmente opostas das partes tornam indispensável a instrução probatória para a elucidação da dinâmica do negócio jurídico, sendo prudente aguardar a formação do contraditório antes da concessão de medidas gravosas e de difícil reversibilidade. 7. As medidas pleiteadas – exclusão do registro em CRLV, cancelamento de multas, bloqueio de circulação via RENAJUD e busca e apreensão – possuem caráter satisfativo e gravoso, com potencial impacto sobre registros públicos e direitos de terceiros, não se compatibilizando com o atual estágio processual. 8. O perigo de dano, embora existente em razão das cobranças e multas, não se qualifica como irreparável ou de difícil reparação, pois os prejuízos são de natureza patrimonial e passíveis de ressarcimento integral ao final da demanda, caso procedente. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A alegação de fraude em contrato de financiamento de veículo, lastreada em prova unilateral e impugnada pela instituição financeira, demanda instrução probatória, não sendo suficiente, por si só, para autorizar tutela de urgência com conteúdo satisfativo e gravoso. 2. Não se concede tutela de urgência para exclusão de registro em CRLV, cancelamento de multas, bloqueio de circulação via RENAJUD e busca e apreensão de veículo quando os danos alegados são essencialmente patrimoniais e reparáveis, ausente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6.º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705939-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7.ª Turma Cível, j. 29.05.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8044096-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAULO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA e Agravado BANCO VOTORANTIM S.A., GALENO SILVA PEIXINHO e CARLOS ALBERTO DELFIM MONTEIRO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 03 de março de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23